Tribunal: TJDFT
Processo: 0715832-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715832-57.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ORLANDO MORANDO JUNIOR APELADO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA APELADO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA APELANTE: ORLANDO MORANDO JUNIOR D E S P A C H O Preliminarmente, à Secretaria, para retificar a autuação e fazer constar como apelantes e apelados tanto ORLANDO MORANDO JUNIOR quanto PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA, tendo em vista o apelo duplo. Feita a retificação, ao apelante ORLANDO MORANDO JUNIOR, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da preliminar suscitada nas contrarrazões de ID 55153564 (perda superveniente do objeto). Após, independentemente de manifestação, conclusos. P.I Desembargador José Firmo Reis Soub Relator